Tribunal: TJSP
Processo: 0057802-49.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Novo julgamento com reapreciação da matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Ação revisional de contrato bancário. Sistema Financeiro da Habitação. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo dos autores. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos requerentes, reconhecendo, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Novo julgamento com reapreciação da matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Ação revisional de contrato bancário. Sistema Financeiro da Habitação. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo dos autores. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos requerentes, reconhecendo, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 70/1966. Interposto recurso extraordinário pelo banco réu, determinou-se a reapreciação da questão, proferindo-se novo acórdão, em razão do entendimento jurisprudencial adotado pelo STF no Recurso Extraordinário no 627106/PR. É referida norma constitucional, pois foi devidamente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, legitimando o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei no 70/1966. A reapreciação da matéria envolve a possibilidade de execução extrajudicial das dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro da Habitação, conforme Decreto-Lei no 70/1966. No v. aresto que apreciou o recurso de apelação interposto pelos autores, também foi reconhecida, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 70/1966. O Supremo Tribunal Federal, todavia, pacificou a questão conforme julgamento do Recurso Extraordinário no 627106/PR, reconhecendo a constitucionalidade do referido decreto-lei. É caso de se alterar o v. acórdão que julgou o apelo interposto pelos autores, apenas para reconhecer a constitucionalidade do Decreto-Lei no 70/1966 e, consequentemente, da possibilidade de execução extrajudicial das dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro da Habitação. Tal fato não altera os demais pontos abordados nos v. arestos que julgaram o apelo dos autores e os embargos infringentes do banco réu, inclusive no tocante à sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido.